Tribunal: TJBA
Processo: 8002808-10.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002808-10.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: JOAQUIM JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIVANIA RODRIGUES OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS DE PARCELAS DE CONTRATO DE SEGURO - ÔNUS DA PROVA DA RÉ - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A
apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), pois lhe cabia provar a contratação e autorização do cliente para os descontos.

2.
A perícia grafotécnica não ocorreu, tendo em vista que a apelante não apresentou a proposta de adesão, documento imprescindível para a realização da referida perícia técnica, atraindo para si o ônus de ver reconhecida ao seu desfavor, a ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, na medida em que descuidou-se da prudência necessária e prévia à qualquer contratação, impondo ao consumidor ônus manifestamente desleal e ilegal.

3. H
á de se responsabilizar a apelante pelos danos causados ao apelado, posto que sua conduta culposa, por negligência, se evidencia quando deixa de se cercar de todas as informações possíveis antes de firmar a (suposta) avença. É da sua negligência que surge o fato dano.

4. Apelo improvido, sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002808-10.2019.8.05.0146, em que figuram como apelante SABEMI SEGURADORA SA e como apelada JOAQUIM JOSE DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .